Tribunal: TJES
Processo: 5002236-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002236-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: Victor Belizário Couto
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002236-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADO:
VICTOR BELIZÁRIO COUTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, no bojo do cumprimento de sentença nº 0014437-69.2014.8.08.0030, de ofício determinou ao agravado a retificação dos cálculos apresentados na petição em que requer o pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

De acordo com o recorrente, a decisão proferida pelo Magistrado, determinando a retificação da atualização do valor devido, subtrai do exequente, a quem compete realizar o cálculo devido, o dever de instruir corretamente o cumprimento de sentença.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão que determinou ao recorrido a correção do valor executado.

A liminar recursal foi indeferida na Decisão ID nº 715422.

Informações apresentadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 731255).

Sem contrarrazões por parte do agravado (Certidão ID nº 1038293).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 16 de março de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002236-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADO:
VICTOR BELIZÁRIO COUTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se, na origem, de
cumprimento de sentença
movido pelo
agravado
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, tendo por objeto o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil reais), consoante determinação contida em sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0014437-69.2014.8.08.0030.

Ao apresentar a peça inicial, o apelado VICTOR BELIZÁRIO COUTO se valeu da tabela de atualização de débitos judiciais disponível no portal eletrônico da douta Corregedoria Geral da Justiça para atualizar o valor devido, chegando à monta de R$1.619,20 (um mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos). Considerando a multa do art. 523, §1º, do CPC, o valor devido chegou à importância de R$1.781,12 (um mil, setecentos e oitenta e um reais e doze centavos).

Identificando o equívoco na elaboração dos cálculos, o Magistrado
a quo
determinou a respectiva correção antes da oitiva do Ente Público, em despacho assim lançado:

“[...] Consoante petição de fls. 262/265, o exequente, Victor Belizário Couto, requer o cumprimento de sentença para satisfação de honorários advocatícios fixados em seu favor, à época em R$ 1.000,00.

Contudo, o requerente instruiu o requerimento de cumprimento de sentença com cálculo realizado no sítio do TJES, cujos índices ali constantes não se aplicam à Fazenda Pública
.

1. Assim sendo, no intuito de evitar a prática de atos processuais (impugnação ao cumprimento de sentença) desnecessários e imprimir celeridade ao processo, determino que o executado apresente o cálculo atualizado do montante devido, no prazo de 30 dias.

2. Em seguida, expeça-se a competente ordem de pagamento ao Município de Linhares.

3. Oportunamente, satisfeita a obrigação e nada mais sendo requerido pelo exequente no prazo de 05 dias, arquive-se com as devidas anotações.[...]”.

Os cálculos apresentados pelo agravado previam, a título de exemplo, a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC (multa de 10%), sendo que
o art. 534, §2º, do CPC, veda tal cobrança em face da Fazenda Pública
.

Assim, identificando que a Inicial do cumprimento de sentença apresentava nítidos vícios nos cálculos, o Magistrado determinou a sua emenda de prontidão, de forma a abreviar o rito procedimental.

A meu ver,
ao proceder desta forma o juízo adimpliu com o dever de cooperação imposto aos sujeitos do processo pelo art. 6º, do Código de Processo Civil, qual seja: “
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.”.

Desta feita, não vejo de que modo o Magistrado adotou comportamento prejudicial ao agravante, na medida em que coibiu, ao determinar a emenda da Inicial, a cobrança de parcela indevida pela Fazenda Pública (art. 523, §1º, do CPC).

Ante o exposto
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL EX OFFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DA MULTA
DO ART. 523, §1º, DO CPC, CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 534, §2º, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese na qual o Magistrado determina de ofício a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, de modo a eliminar a cobrança de parcela indevida pela Fazenda Pública (multa do art. 523, §1º, do CPC). Vedação à cobrança da multa contida no art. 534, §2º, do CPC.

2.

Ao proceder desta forma o juízo adimpliu com o dever de cooperação imposto aos sujeitos do processo pelo art. 6º, do Código de Processo Civil, qual seja: “
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.”.

3.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.